Tribunal: TJSP
Processo: 1004240-17.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais. Admissibilidade. Ajuste para adequar o valor aos parâmetros utilizados por esta Câmara e em observância ao princípio da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais. Admissibilidade. Ajuste para adequar o valor aos parâmetros utilizados por esta Câmara e em observância ao princípio da razoabilidade.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004240-17.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JOSE DJAILSON
BEZERRA DOS SANTOS, é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004240-17.2019.8.26.0271 -Voto no 43.986
2
Voto no 43.986
Apelação n° 1004240-17.2019.8.26.0271
Comarca: Foro de Itapevi
Apelante: Jose Djailson Bezerra dos Santos
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos
morais. Parcial procedência em primeiro grau.
Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a
título de indenização por danos morais. Admissibilidade. Ajuste
para adequar o valor aos parâmetros utilizados por esta Câmara e
em observância ao princípio da razoabilidade.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais, reportada à inscrição do nome do
autor no cadastro de inadimplentes em razão de débito desconhecido.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para
declarar a inexigibilidade do débito indicado à fl.20 e em consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004240-17.2019.8.26.0271 -Voto no 43.986
3
determinar a exclusão do respectivo apontamento no cadastro de
inadimplentes e para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de
danos morais.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor depositado quando do cumprimento da obrigação fixada na sentença.
Apelou o autor com a pretensão exclusiva de ver majorado o
valor fixado a título de indenização por dano moral, a fim de compensá-la de
maneira razoável pelo dano sofrido.
Pugnou o autor, ainda, pela majoração do valor fixado a título de
honorários advocatícios de sucumbência, tido como desrespeitosa a verba
fixada na r. sentença.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É incontroverso que o nome do autor, por iniciativa da ré, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004240-17.2019.8.26.0271 -Voto no 43.986
4
indevidamente inscrito no cadastro de prestadoras de serviços de proteção ao
crédito, pois foi reconhecida a inexigibilidade do débito correspondente, sem
insurgência com relação a esta parte da sentença.
A sanção em causa não tem só a função de minorar o sofrimento
injustamente imposto com a conduta irresponsável, mas presta-se também a
atuar pedagogicamente no sentido de desestimular a recidiva.
Tal como está assentado na jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, se não se justifica que o instituto da indenização por
danos morais se converta em fonte de enriquecimento ilícito, contudo é
imperioso que não se adote solução diametralmente oposta, que acabe por
incentivar a prática ilícita. Daí que a obrigação de pagamento deva ser
proporcional ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes e à
expressão monetária do negócio envolvido, enfim, às peculiaridades de cada
caso em si.
Assim, é de rigor majorar a condenação da ré ao pagamento de
indenização ao autor, a título de danos morais, de R$1.000,00 para
R$5.000,00, quantia que está consentânea com o parâmetro desta Câmara
adotado para situações parelhas e levando-se em consideração os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004240-17.2019.8.26.0271 -Voto no 43.986
5
Merece ser modifica, portanto, a r. sentença neste quesito, com
majoração reflexa dos honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do
autor de 10% para 15% sobre o valor da condenação a fim de remunerar o
profissional pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator